Tribunal: TJES
Processo: 5015147-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015147-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENO FARIAS FONSECA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR PENAS DE NATUREZA DISTINTA. UNIFICAÇÃO. CONVERSÃO DE RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. TEMA 1106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que unificou penas e converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sob o fundamento de impossibilidade de cumprimento simultâneo com privativa de liberdade em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em verificar se a coexistência de penas de natureza distinta - privativa de liberdade e restritiva de direitos - no curso da execução deve ensejar a unificação das penas, com a reconversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade, ou se seria possível garantir o cumprimento sucessivo das condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1106 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas devem ser unificadas, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto, e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.

4.
No caso concreto, o agravante foi condenado inicialmente à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, com sentença transitada em julgado em 30/4/2024. Posteriormente, foi condenado à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, com trânsito em julgado em 22/5/2024.

5.
Considerando que a condenação em regime fechado inviabiliza o cumprimento simultâneo das penas, e que a condenação substituída por pena alternativa não é a superveniente, a decisão do Juízo da Execução, que unificou e reconverteu a restritiva de direitos em privativa de liberdade, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e o entendimento consolidado sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Em situações de condenações por penas de natureza distinta, sobrevindo pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto, a unificação das penas, com a reconversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade, é medida cabível, nos termos do Tema 1106 do STJ.

2.
A possibilidade de cumprimento simultâneo está limitada aos casos em que a pena privativa de liberdade é cumprida em regime aberto, o que não se verifica quando o regime é fechado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33 e 44. Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 111 e 118.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, REsp 1.918.287/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 28/06/2022 (Tema 1106).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015147-45.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENO FARIAS FONSECA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
por
BRENO FARIAS FONSECA

em face da decisão proferida pel
o
Juíz
o
da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/
ES
(
mov.

65.1
)
, que
unificou as penas que
lhe foram
impostas e
converteu
as
restritiva
s
de direitos em privativa de liberdade
.

A defesa sustenta a
impossibilidade de conversão
da
s
pena
s
restritiva
s
de direitos em privativa de liberdade
e requer seja garantido ao reeducando o direito de cumprimento sucessivo das condenações
(mov. 76.2
).

A controvérsia desse recurso cinge-se em aferir se a imposição de penas de natureza distinta - privativa de liberdade e restritiva de direitos - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da segunda em privativa de liberdade,
sob o argumento de
impossibilidade de cumprimento simultâneo.

A questão foi enfrentada pelo colendo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1106)
, com a fixação da seguinte tese:
“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”

(STJ - REsp: 1918287 MG 2021/0023340-4, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)
(grifo acrescido)
.

Na hipótese, e
m consulta à base de dados do sistema SEEU, verifica-se que o agravante foi condenado nos autos nº
000
4100-34.2021.
8.08.00
11
,
à pena de 0
1
(
um
) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime aberto, tendo sua pena sido
substituída por restritivas de direito
(
s
entença
datada de

1º/2/2024, cujo t
rânsito
em j
ulgado
ocorreu em 30/4/2024
).

Ato contínuo, sobreveio condenação
n
os autos nº
000
0
454
-45.2023.8.08.0011
, impondo
ao reeducando

o cumprimento de 0
9
(
nove
) anos
e 06 (seis) meses de
reclusão, em
regime
fechado
(sentença datada de 17/5/2024, cuj
o t
rânsito em julgado
para o Órgão Ministerial
ocorreu em
22/5/2024
).

Nesse cenário, c
onsiderando que a
condenação nos autos nº
000
4100-34.2021.
8.08.00
11
, em que a pena privativa de liberdade restou substituída p
or
restritiva
s
de direitos,
não é a condenação superveniente
,
e ainda, que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto torn
ou
incompatível o cumprimento simultâneo dos dois tipos de reprimenda,
impõe concluir que a decisão do Juízo de Execução foi acertada.

DISPOSITIVO:

Feitas essas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10295044
),
CONHEÇO
E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)